Tribunal: TJDFT
Processo: 0754869-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO SIMULTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora é policial militar e ingressou com a demanda porque retirou-se da atividade laboral para tratamento de saúde e foi chamado para assinar a concessão de férias enquanto gozava do afastamento. Requer a concessão das férias após o fim da licença saúde.
2. O Distrito Federal se insurge contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que cancelou o registro de férias relativas ao ano de 2019 dos assentamentos funcionais do autor, tendo em vista estar em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde. Em suas razões recursais, defende não haver previsão legal para interrupção de férias na situação tratada nos autos, conforme art. 13 e 20 da Portaria no 1.090 da PMDF. Assim, defende que a licença para tratamento de saúde sem baixa hospitalar não impede o gozo de férias, interpretando a legislação no sentido de não poder a administração suspender ou suprimir o período de férias do policial com base em licença anterior, compensando o período que permaneceu ausente.
3. Antes de proferir sentença, o juízo sentenciante oportunizou as partes dizer se “após o término da referida licença médica, a princípio em 20.12.2020, o autor retornou às atividades, usufruiu férias, uma vez que a tutela de emergência não foi deferida, ou teve o afastamento prorrogado” (ID 26090124). O Distrito Federal juntou relatório da corporação atestando o gozo de licença médica com início em 23/10/2020 a 10/01/2021 e a transferência para a reserva remunerada publicada no DODF no dia 14/01/2021, conforme ofício ID 26090130, p. 5. Por outro lado, o policial juntou cópia de sua carteira funcional (ID 26090128), indicando parecer que o considera apto às funções, com data do exame em 12/01/2021, bem como a página do DODF (ID 26090127) que publicou sua agregação e transferência para a reserva remunerada, a contar de 08/01/2021.
4. Da análise da documentação dos autos, percebe-se o gozo de licença para tratamento de saúde no período compreendido entre 23/10/2020 a 10/01/2021. No dia 08/12/2020, o policial requereu a suspensão de ordem para gozo de férias por estar em licença para tratamento da própria saúde (ID 26090111), que foi negada pelo documento ID 2609112, que afirmou se tratar o caso de “policial militar que inicia gozo de férias e, durante este gozo, é submetido a internação hospitalar, recebendo alta ainda dentro do período de gozo”.
5. A discussão dos autos gira em torno da aplicação do art. 4o, 13o e 20 da Portaria no 1.090 da PMDF, e a sua aplicação ao caso. A partir da leitura dos art. 63 a 69 do Estatuto da Polícia Militar, tenho não merecerem prosperar as alegações de que a matéria estaria inteiramente regulada por atos infralegais, justamente porque o Estatuto traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares. É o que se observa a partir da leitura do art. 63: “Art 63 - Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. (...) § 2o A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença. § 3o - Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos. § 4o - Na impossibilidade de gozo de férias no período previsto no caput deste artigo, pelos motivos constantes do parágrafo anterior, ressalvados os casos de transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado dia-a-dia pelo dobro, no momento da passagem do policial-militar para a inatividade e somente para esse fim”.
6. Portanto, a luz do Estatuto, percebe-se que o direito às férias não pode ser prejudicado pelo gozo anterior de licença a saúde (§2o), de modo a ser impossível o não gozo das férias por iniciativa da administração pública, salvo os casos excepcionais relatados (§3o). Além disso, o §4o é de clareza solar ao apontar que se não for possível o gozo de férias (interrupção) por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. Trata-se de norma de proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
7. O art. 13 da Portaria 1.090/2019 (ID 83986493) alude não ser possível ao policial deixar de gozar de férias por motivos de interesse pessoal, devendo a administração avaliar os motivos que ensejariam a interrupção das férias. Os parágrafos narram, inclusive, situações excepcionais que autorizam a interrupção por interesse da administração, ressalvando casos que não permitiriam a interrupção em nenhuma hipótese. Nesse aspecto, o §4o considera baixa hospitalar a internação em hospitais, clínicas, “home care” e outras situações do gênero. No caso dos autos, a própria administração considerou que o policial iniciou o gozo de férias e foi submetido a internação hospitalar, recebendo alta durante o período de gozo, conforme constam nos documentos juntados com a contestação. Portanto, não há outro caminho senão considerar o direito à interrupção das férias.
8. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso do art. 13 c/c art. 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é esdrúxula e vai de encontro com o sistema jurídico. O servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois estará de férias ou em tratamento de saúde.
9. Além disso, não é verdade que a legislação desautoriza a remarcação das férias dos militares. O art. 16 da Portaria no 1.090/19 preleciona ser possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, sendo necessário ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos art. 17 a 19.
10. Portanto, a partir de análise sistemática da legislação de regência, concluo pela razoabilidade do entendimento que considera não ser possível cumular férias com licença para tratamento de saúde, de modo que o policial em licença para tratamento de saúde deverá gozar das férias após o término da licença. Este é o motivo pelo qual a sentença merece ser integralmente mantida.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.